Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE ADJUDICAÇÃO. Comprovada a regularidade das cessões de direitos sobre o imóvel de propriedade da TERRACAP, bem como a quitação do contrato, é devida a adjudicação compulsória em favor dos cessionários, diante da resistência da empresa pública em outorgar-lhes a escritura pública do bem.